Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-02.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000355-02.2023.8.05.0211 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NITA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA Advogado(s): RAUL SILVA CARNEIRO, GABRIEL FREITAS VIANA APELADO: MUNICIPIO DE ICHU Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR POR ENTE MUNICIPAL. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora em face de sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Ichu, reconheceu a ocorrência da prescrição das verbas postuladas e julgou improcedente a demanda. A recorrente sustenta que a prescrição teria sido interrompida ou suspensa em razão do ajuizamento anterior de reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, na qual postulou verbas decorrentes do vínculo mantido com o ente público. O recorrido, em contrarrazões, suscitou preliminar de coisa julgada, ao argumento de que a matéria já havia sido definitivamente apreciada em ação anterior transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento anterior de reclamação trabalhista possui aptidão para afastar a prescrição das verbas pleiteadas na presente ação; e (ii) saber se a demanda ajuizada configura repetição de ação anteriormente decidida por sentença transitada em julgado, caracterizando coisa julgada material. III. Razões de decidir 3. Verificou-se que a autora anteriormente ajuizou reclamação trabalhista perante a Vara do Trabalho de Conceição do Coité, postulando verbas trabalhistas decorrentes do mesmo vínculo mantido com o Município de Ichu, relativas ao período de março de 1986 a março de 2016, tendo havido sentença de parcial procedência com trânsito em julgado em 04/02/2020. 4. Constatou-se a identidade entre as demandas, porquanto presentes os mesmos sujeitos processuais, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, consistentes na cobrança de verbas decorrentes da contratação irregular mantida entre as partes, incidindo a regra do art. 337, § 4º, do CPC. 5. A tentativa de conferir natureza distinta à nova demanda não afasta a configuração da coisa julgada material, sobretudo diante da inexistência de demonstração de fatos novos ou de causa de pedir diversa apta a justificar nova apreciação judicial da controvérsia já decidida definitivamente. 6. Reconhecida a repetição de ação anteriormente transitada em julgado, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, em observância aos arts. 485, V, 502 e 503 do CPC. 7. Cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte recorrente. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4º, 485, V, 502, 503, 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível nº 0612519-06.2019.8.04.0001, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 11.07.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002275-77.2024.8.26.0481, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024; TJRS, Apelação Cível nº 5003504-77.2022.8.21.0007, Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande, Vigésima Quinta Câmara Cível, j. 26.09.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.